Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-20.2017.8.11.0021
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000215-20.2017.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGADO), FLORESTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 07.135.207/0001-12 (EMBARGANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), AGNALDO JOVENTINO DOS SANTOS - CPF: 345.539.241-53 (EMBARGANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECUR
SO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se a decisão proferida na instância de origem.

2.
A parte embargante alegou erro material, contradição e omissão no julgado, argumentando a ocorrência de julgamento extra petita e ausência de manifestação sobre pedidos formulados nas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material, contradição ou omissão no acórdão embargado, aptos a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

4
. Embargos de declaração têm finalidade restrita de aprimorar a prestação jurisdicional, eliminando obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

5
. Não restou configurado erro material ou omissão, uma vez que as matérias suscitadas foram suficientemente analisadas no acórdão embargado.

6
. O alegado julgamento
extra petita
foi afastado, dado que o acórdão
se baseou
nos elementos constantes dos autos e nas teses invocadas pelas partes.

7.
Pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.
"

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
F
LORESTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
e
AGNALDO JOVENTINO DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que
há “
extra petita –
error
in procedendo
”, bem como pela ausência de manifestação quanto aos demais pedidos arguidos nas contrarrazões.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Sem contrarrazões pela parte apelada
(Id. 260081183)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
FLORESTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA — ME
e
AGNALDO JOVENTINO DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em síntese, a parte embargante sustenta
a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que há “
extra petita –
error
in procedendo
”, bem como pela ausência de manifestação quanto aos demais pedidos arguidos nas contrarrazões.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[sem destaque no original].

No tocante a isso,
nas razões de apelação, a parte apelante, ora embargada, pugna pela reforma da sentença ante a ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a extinção
(Id. 244197212, Pág. 05):

Logo, sem razão quanto ao fundamento de que o acórdão embargado foi
extra-petita
.

E, ainda que não fosse o caso, conforme já fundamentado na decisão combatida, a sentença violou o princípio da não surpresa, razão pela qual, passível de anulação, inclusive, de ofício.

Quanto à segunda tese arguida, no sentido de que a decisão foi silente quanto às matérias arguidas em contrarrazões, há de se ressaltar que
a anulação da sentença, no caso concreto, não impede que tais questões sejam suscitadas e arguidas, primariamente, na origem, sob pena, inclusive, de supressão de instâncias.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais foi negado provimento ao recurso interposto.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025